Tribunal: TJSP
Processo: 0006723-07.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES – APLICAÇÃO DE REAJUSTE OBJETO DO DISSÍDIO COLETIVO TST-DC-92590-2003 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
(TJSP; Apelação Cível 0006723-07.2014.8.26.0079; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES – APLICAÇÃO DE REAJUSTE OBJETO DO DISSÍDIO COLETIVO TST-DC-92590-2003 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.